Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0739088-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: GILBERTO MANZELA DE SOUZA PARTE RE: DISTRITO FEDERAL, JOSE FERNANDES MENDONCA DA SILVA, VERA LUCIA RANGEL DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência proposto por GILBERTO MANZELA DE SOUZA, autor na ação de conhecimento 0757411-08.2021.8.07.0016 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 51357078), o requerente aponta divergência quanto à interpretação do art. 6o, § 1o, inciso I do Decreto no 28.445/2007, especificamente no que se refere à possibilidade de impor ao vendedor do imóvel a obrigação de atualizar o cadastro imobiliário para fins de alteração do sujeito passivo do IPTU. Requer o conhecimento e provimento do incidente, para que haja a resolução da divergência, com a reforma do acórdão recorrido. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Adriana de Albuquerque Hollanda, oficiou pelo não conhecimento do pedido de uniformização (ID 52075501). É o relatório. De acordo com o artigo 92, I, do RITRJEDF, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. O presente pedido de uniformização foi proposto em 15/9/2023 (ID 51357078 ), após proferido acórdão na ação de conhecimento, que ocorreu em 26/5/2023 (ID 47228035, processo 0757411-08.2021.8.07.0016). Remeta-se os autos ao relator, nos termos do artigo 92 do RITRJEDF. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 Leonardo Roscoe Bessa Presidente